Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-19.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

1. Recursos de apelação nos quais as Defesas insurgem-se contra condenação por crimes de roubo majorado.

2. A conduta típica no crime de roubo é composta pela subtração da coisa alheia móvel, para si ou para outrem, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima, a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade.

3. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo afasta a desclassificação do delito para o de furto simples.

4. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

5. Pequenas divergências nos depoimentos não possuem a capacidade de desacreditá-los por completo afastando os demais elementos de comprovação de fatos delituosos, desde que não prejudiquem ou descaracterizem a necessária certeza de que depende a condenação.

6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, 2o, II e VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.

7. Negou-se provimento aos recursos.